Tribunal: CARF
Processo: 13900.720214/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.720214/2019-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.565 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
PEREZ RIVAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
sobrestamento deste processo até que seja prolatada a decisão do de no 13884.502844/2018-71,
já que o julgamento deste processo é dependente do resultado daquele.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.800, da 9a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional, devido à existência de
débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que
requereu a revisão do débito junto à PGFN em 26/11/2018 e que foi informada que o prazo para
análise seria de 30 dias. Requereu que não fosse excluída do Simples Nacional, enquanto não
fosse julgado seu requerimento.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, porque:
Conforme o art. 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006, o contribuinte tem o
prazo de 30 dias para regularização do(s) débitos(s) contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011
atualizada pelo art. 84, § 1o a Resolução CGSN no 140/2018).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13900.720214/2019-12
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

Inicialmente deve ser esclarecido que a apresentação de Manifestação de
Inconformidade, automaticamente suspendeu a exclusão do Simples Nacional (cf. fl. 31)
até decisão administrativa definitiva.
Após o mencionado prazo para regularização, conforme consta no Portal SIVER –
Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional, permaneceu em aberto o
débito acima mencionado.
O interessado alega em sua contestação ter requerido a revisão desse débito por
meio do processo administrativo 13884.502844/2018-71. Contudo em consulta a este
processo verifica-se que a pendência ainda não foi resolvida.
Cabe asseverar que o pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III.
Cientificada em 02/10/2020 (fl.70), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 28/10/2020 (fl. 47).
Em seu RV, a recorrente afirma ter como única atividade a prestação de serviços
de advocacia e que cometeu um erro ao preencher a Declaração Original no Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, pois:
...relativamente aos períodos de apuração 01-02/2015 até 01/ 11/ 2015, ao responder ao
questionamento: "A atividade principal da empresa assim considerada aquela de maior
receita auferida ou esperada na forma do artigo 17 da IN/RFB n. 1.436/2013", ao invés de
assinalar corretamente a palavra "NÃO" para os grupos 412, 432, 433 e 439 (construção
civil) e 421, 422, 429 e 431 (obras de infraestrutura) do CNAE-2. O, erroneamente
indicou a palavra "SIM", grupos estes que não pertencem à atividade da Recorrente,
considerando ainda, que a referida atividade, embora prevista no artigo 19, Inciso Ida IN/
RFB n. 1.436/2013, não foi contemplada pelo artigo 7° da Lei n. 12.546 de 14/ 12/ 2011
(Desoneração da Folha de Pagamento) devendo, destarte, recolher as contribuições
previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei n. 8.212/91.
Por conta deste lapso, apresentou:
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União (doc. 01), onde:
a) demonstrou o lapso cometido (vide item 1.2);
b) requereu a retificação das declarações (DIRPJ/ DCTF/DIRPF) em razão do erro
de fato cometido, ação prevista no próprio item que permite alternativamente a
apresentação de declaração quando existente o erro de fato, como se deu no presente
caso;
c) juntou as respectivas Declarações Retificadoras e os Recibos de Entrega
e,
d) esclareceu não ter sido informada da mencionada Inscrição na Dívida Ativa,
quando da sua inclusão.
As Declarações Retificadoras foram regularmente recepcionadas pela Secretaria da
Receita Federal,(doc. 02) como faz prova os documentos obtidos através do endereço
eletrônico:
...
Todavia não se tem notícia da decisão visando a exclusão dos débitos inscritos até
a presente data, apenas se teve conhecimento do respeitável Despacho SICAR -
Requerimento n. 20180277453 datado de 26/ 11/ 2018 (doc. 03), onde se observa o
seguinte:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

• No entanto, deve o requerente aguardar a decisão a ser proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil no pedido de revisão apresentado pelo requerente.
• Faz-se necessário aduzir, ainda, que o prazo para análise dos processos
administrativos, entre os quais se inclui o pedido de revisão de débitos é de 360 dias,
conforme disposto no artigo 24 da Lei n. 11457/2007.
• DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO.
Como se pode observar, a respeitável decisão prolatada pelo Procurador da
Fazenda Nacional, deu a entender que o indeferimento, tratava-se de decisão provisória,
pois estaria sujeita a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil em relação ao
pedido de revisão apresentado em 23/ 11/ 2018, cuja decisão deveria ser prolatada no
prazo de 360 dias conforme art. 24 da Lei n. 11.457/2007, O QUE NÃO OCORREU
ATÉ A PRESENTE DATA, como se observa do documento ora juntado(doc. 04) que não
apresenta a necessária decisão em relação ao Pedido de Revisão.
Entende a Recorrente "data máxima vênia", que o débito inscrito na Dívida Ativa
da União, somente subsistirá em caso de decisão de indeferimento do Pedido de Revisão,
decisão que como já mencionado, não ocorreu até o momento e que neste caso, apenas
para que não se alegue débitos Inscritos e ainda não recolhidos, a requerente efetua nesta
data o pagamento do valor apresentado como devido (Doc. 05),juntando a cópia da
referida guia de recolhimento (DARF)(Doc. 06).
O referido processo consta ainda como em andamento. Assim requer:
• a inexistência do fato gerador do tributo em razão do erro material provocado nas
declarações entregues ao fisco;
• que a atividade exercida pela Recorrente não contempla os grupos relacionadas à
construção civil, atividade jamais exercida por ela;
• a falta de decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil no processo n.
13884.502844/2018-71.
Espera a Recorrente, serenamente, que este Egrégio Conselho acolha o presente
Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno do processo à origem (9a Turma da
DRJ/ RPO) para que se aguarde a decisão a ser exarada no Processo n.
13884.502844/2018-71 e assim seja determinada as medidas necessárias à solução do
presente demanda, nos termos decididos, por ser medida da mais lidima justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em consulta ao sistema COMPROT (comprot.fazenda.gov.br) verifiquei o
seguinte status do processo no 13884.502844/2018-71:
Dados do Processo
Número:13884.502844/2018-71
Data de Protocolo:17/09/2018
Documento de Origem:
Procedência:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA
Nome do Interessado: PEREZ RIVAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.565 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.720214/2019-12

CNPJ:04.944.891/0001-95
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc:Nãoe-Processo:SimSIEF:Não controlado SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: PROCUR SECC FAZ NAC SAO J. DOS CAMPOS-SP
Órgão: PROTOCOLO PSFN-SJC-SP
Movimentado em:26/11/2018
Sequência:0002
RM:13478
Situação: EM ANDAMENTO
UF: SP
Ressalto pedido de revisão (fl. 55/58) foi protocolado em 23/11/2018, muito antes
da ciência do ADE, que deu-se em 19/09/2019, onde a recorrente requereu a retificação de
declaração, antes da inscrição em Dívida Ativa, demonstrando ter havido erro de fato no
preenchimento do item 2.2 Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta,
conforme reproduzo:
2.2 Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, onde é
questionado se "A atividade principal da empresa, assim considerada aquela de maior
receita auferida ou esperada na forma do artigo 17 da IN/RFB 1.436/2013, está
enquadrada nos grupos 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0?" onde foi
assinalado erroneamente o item "SIM" , quando na verdade o correto é NÃO, haja vista
que, o contribuinte é uma Sociedade de Advogados Optante pelo Simples Nacional que
tem como CNAE 2.0 o n° 69.11-7-01 - Serviços Advocatícios, que apesar da atividade
estar elencada no Artigo 19 inciso I da IN/RFB 1.436/2013, quando deparada com o
Artigo 7o da Lei 12.546 de 14/12/2011 (Desoneração da Folha de pagamento)não
contempla Serviços Advocatícios, ou seja , deve recolher as contribuições previstas nos
incisos I e III do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta proceda o sobrestamento deste processo até que seja prolatada a decisão do de no
13884.502844/2018-71, já que o julgamento deste processo é dependente do resultado daquele.É
como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital